Tribunal: TJES
Processo: 5021467-77.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021467-77.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE e outros

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. LEI HENRY BOREL. INAPLICABILIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PREVALÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES em face do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), nos autos de ação penal em que se imputa à ré a prática de crime de maus-tratos contra adolescente de 14 anos, ocorrido em 24/11/2024, após declínio de competência do juízo especializado com base em resolução do TJES e posterior insurgência do juizado suscitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de maus-tratos praticado contra adolescente, em tese de menor potencial ofensivo, deve ser processado pelo Juizado Especial Criminal; (ii) estabelecer se a existência de vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente atrai a competência para o julgamento, mesmo diante de norma administrativa que exclui tais infrações de sua competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) veda a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, afastando a competência dos Juizados Especiais Criminais, independentemente da pena cominada.

4. O ordenamento jurídico confere tratamento mais rigoroso aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, em observância ao princípio da proteção integral.

5. A Lei nº 13.431/2017 autoriza a criação de varas especializadas e estabelece a preferência de tais órgãos para o processamento e julgamento de crimes dessa natureza.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo vara especializada, esta deve processar e julgar os crimes contra crianças e adolescentes, independentemente da natureza da infração.

7. A interpretação sistemática da legislação federal prevalece sobre norma administrativa local que limita a competência da vara especializada, sobretudo quando esta restringe a proteção conferida à vítima.

8. A existência da VECA no âmbito do TJES atrai sua competência para o julgamento do feito, ainda que o delito, isoladamente considerado, fosse de competência do Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.344/2022 afasta a incidência da Lei nº 9.099/1995 nos crimes praticados contra crianças e adolescentes.

2. A existência de vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente atrai sua competência para processar e julgar tais delitos, independentemente da natureza ou da pena cominada.

3. Normas administrativas locais não podem restringir a competência de juízo especializado quando isso comprometer a proteção integral da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136; ECA, art. 226, §1º; Lei nº 9.099/1995; Lei nº 13.431/2017, art. 23; Lei nº 14.344/2022; Resolução TJES nº 027/2023, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 30/11/2022; STJ, HC 807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, em face do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - VECA
, nos autos da ação penal de n. 5025922-13.2025.8.08.0024, em que se imputa à ré a prática de suposto crime de maus tratos em desfavor da adolescente de 14 anos Y. R. D. S., ocorrido em 24 de novembro de 2024.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
JUÍZO SUSCITADO
que, após manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conheceu da incompetência do juízo, tendo sido declinada a competência para um dos Juizados Especiais Criminais, com fulcro no art. 2º, §1º, Inciso I, alínea "a", da Resolução nº 27/2023 do TJES.

Uma vez distribuídos ao
JUÍZO SUSCITANTE
, este instaurou o presente conflito, sob o fundamento de que, “inclui-se que a competência é da justiça especializada em crimes praticados contra a criança e ao adolescente, pois ao fato apurado no inquérito policial se aplica a legislação especial, qual seja, a Lei Henry Borel (nº 14.344/2022).”

Despacho, ao Id. 17568278, designando o
JUÍZO SUSCITADO
para apreciação de questões urgentes.

Informações prestadas pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), relatando que o Juízo declinou sua competência a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha, em atenção ao disposto na Resolução nº 027/2023 deste TJES, que excluiu da competência deste Juízo os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 2º, § 1º, I, “a”).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), opinando pela declaração da competência do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) para processar e julgar o feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, em face do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - VECA
, nos autos da ação penal de n. 5025922-13.2025.8.08.0024, em que se imputa à ré a prática de suposto crime de maus tratos em desfavor da adolescente de 14 anos Y. R. D. S., ocorrido em 24 de novembro de 2024.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
JUÍZO SUSCITADO
que, após manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conheceu da incompetência do juízo, tendo sido declinada a competência para um dos Juizados Especiais Criminais, com fulcro no art. 2º, §1º, Inciso I, alínea "a", da Resolução nº 27/2023 do TJES.

Uma vez distribuídos ao
JUÍZO SUSCITANTE
, este instaurou o presente conflito, sob o fundamento de que, “inclui-se que a competência é da justiça especializada em crimes praticados contra a criança e ao adolescente, pois ao fato apurado no inquérito policial se aplica a legislação especial, qual seja, a Lei Henry Borel (nº 14.344/2022).”

Despacho, ao Id. 17568278, designando o
JUÍZO SUSCITADO
para apreciação de questões urgentes.

Informações prestadas pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), relatando que o Juízo declinou sua competência a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha, em atenção ao disposto na Resolução nº 027/2023 deste TJES, que excluiu da competência deste Juízo os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 2º, § 1º, I, “a”).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), opinando pela declaração da competência do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) para processar e julgar o feito.

Pois bem.

Importante destacar que a Lei nº 14.344 de 2022 (Lei Henry Borel) incluiu o § 1º no art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando, in verbis, que “aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

É notório, portanto, que o legislador conferiu tratamento mais rigoroso a essas infrações, impossibilitando que os crimes cometidos em desfavor de crianças e adolescentes sejam julgados sob o rito dos Juizados Especiais Criminais, em atenção ao princípio da proteção integral.

No que diz respeito às Varas Especializadas em Crimes, rememoro que a Lei federal nº 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança, dispondo o art. 23 desse diploma legal que:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

E, ainda, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido que “somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum” (EAREsp 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 30/11/2022).

Com efeito, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA foi criada por este eg. Tribunal de Justiça por meio da Resolução nº 027/2023, e possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

O inciso II do §1º do artigo 2º da aludida resolução estabelece a competência da Vara Especializada, senão vejamos:

Art. 2º Compete à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) processar e julgar os crimes praticados exclusivamente contra a criança e o adolescente e, excepcionalmente, os que lhes forem conexos, desde que as penas cominadas aos crimes conexos sejam menos graves, e sua competência abrangerá especificamente os Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra da Comarca da Capital.

§ 1º Compete-lhe, exclusivamente, processar e julgar:

I – os crimes contra a criança e o adolescente, ressalvados:

a) os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais.

b) os crimes da competência do Tribunal do Júri;

c) os crimes culposos;

d) os crimes de trânsito;

e) os crimes patrimoniais;

f) os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente.

No caso dos autos, não ignoro que o crime que se discute, qual seja, maus tratos, descrito no artigo 136 do Código Penal, com redação à época dos fatos, seja de competência do Juizado Especial Criminal, o que afastaria a competência da VECA, conforme as determinações da referida resolução deste Eg. Tribunal de Justiça.

Contudo, a interpretação sistemática da legislação federal aliada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça me permite concluir que, havendo juízo especializado para apurar e julgar crimes em desfavor de vítimas crianças e adolescentes no Estado, sua competência deve prevalecer.

Ademais, consoante o entendimento dela referida Corte de Justiça, “havendo juízo especializado para apurar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente, é este o competente independentemente do tipo de crime”. STJ. 5ª Turma. HC 807.617-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/4/2023.

Assim, é de clareza solar a competência da Vara Especializada, sendo despicienda qualquer discussão acerca da disposição constante da Resolução que excluiu da sua competência os crimes e contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de jurisdição, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
.

É como voto.